Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010439-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), MILAYNE CARVALHO STEINMETZ - CPF: 950.790.171-04 (AGRAVANTE), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor.

Dos autos de origem observa-se que a agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.

Após a consolidação da propriedade e antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas para 31/01/2024 (1° leilão) e 07/02/2024 (2° leilão), nos vários endereços constantes dos autos, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de leilão.

Embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura.

Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1º da Lei nº. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.

Inexiste o
periculum in mora
a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas, propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010439-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MILAYNE CARVALHO STEINMETZ

AGRAVADA:

OPEA SECURITIZADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILAYNE CARVALHO STEINMETZ
, a qual insurge-se contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, proferida nos autos da “
Ação Anulatória”
número 1001351-48.2024.8.11.0040
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do recurso, a parte agravante aduz, em suma, a incorreção da decisão recorrida ao argumento de que:

“a-) NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL REFERENTE AS DATAS DESIGNADAS PARA O LEILÃO;

c-) inobservância de previsão legal da Lei nº 13.465/2017, com expressa previsão e OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM RELAÇÃO AS DATAS DE LEILÃO; e

d-) no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ com relação a declaração de nulidade de leilão por falta de intimação pessoal informando as datas de realização das praças.

e-) inobservância do prazo de realização entre as praças.”
(sic)

Argumenta e pede a suspensão dos efeitos dos leilões realizados, ante
“a AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA A DATA DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES, não havendo como produzir prova em sentido negativo da AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, uma vez que o banco não fornece qualquer documento a Agravante ou ao Cartório de Registros de imóveis”
(sic).

Pontua que
“a intimação para a purga da mora não exclui a necessidade de intimação acerca das datas e horários para a realização dos leilões, o que caracteriza a nulidade do procedimento, devendo o procedimento extrajudicial e os leilões realizados terem SEUS EFEITOS SUSPENSOS, uma vez que são nulos”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais para que seja
“CONCEDIDA A TUTELA RECURSAL, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões já realizados em 31 de janeiro de 2024 e 7 de fevereiro de 2024”
(sic).

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 210713192.

A liminar recursal restou
indeferida
por mim em 23/04/2024, nos termos da decisão Id. 211799654.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 216602693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela aviado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1001351-48.2024.8.11.0040.

REQUERENTE: MILAYNE CARVALHO STEINMETZ

REQUERIDO: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Vistos etc.

De pronto, diante dos documentos apresentados e da consulta realizada via INFOJUD, verifico que a autora faz jus ao benefício postulada, razão pela qual
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita.
Anote-se.

Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por Milayne Carvalho Steinmetz em face de OPEA Securitização S/A, ambos qualificados nos autos, asseverando o seguinte:

Em 12 de janeiro de 2022,
autora alienou em favor da ré o imóvel situado à Travessa Junho, nº 1240, Recanto dos Pássaros, Sorriso/Mato Grosso, descrita na matrícula imobiliária nº 32123, do 1º CRI de Sorriso, MT, pelo valor certo e ajustado de R$ 178.040,72 (cento e setenta e oito mil e quarenta reais e setenta e dois centavos), financiado em 240 prestações mensais e sucessivas com valor inicial de R$ 2.974,16 (dois mil e novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)
.

Em meados fevereiro/2023, em razão de dificuldades financeiras e, tendo que arcar sozinha com seu sustento próprio e de seu filho menor de idade,
não conseguiu manter-se fiel aos pagamentos mensais das parcelas, o que desencadeou o início do procedimento de execução extrajudicial nos termos da Lei 9.514/97
.

Com a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, marcaram-se as datas dos leilões, sem qualquer tentativa de intimação da autora, o que fez ruir qualquer possibilidade de purga da mora nos moldes do Decreto Lei 70/66, ou a possibilidade de acompanhar a legalidade dos atos procedimentais executivos.

Segue afirmando que, sem observância dos requisitos legais, o primeiro leilão foi datado para 31 de janeiro de 2024, pelo valor certo de R$ 532.131,17 (quinhentos e trinta e dois mil e cento e trinta e um reais e dezessete centavos) e o segundo leilão datado para 7 de fevereiro de 2024, pelo valor certo de R$ 511.160,05 (quinhentos e onze mil e cento e sessenta reais e cinco centavos). Assim, considerado as datas dos leilões e o lapso temporal entre eles, houve inobservância do artigo 27, § 1º, da Lei 9.514/97.

Em razão disso, propõe a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos leilões, bem como da consolidação averbada na matrícula do imóvel, além de obstar a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplementes do SPC e SERASA.

É o relato do necessário. Decido.

Pois bem.
Considerando que já ultrapassadas as datas dos leilões agendados (31 de janeiro e 07 de fevereiro), superado o pedido de tutela de urgência no que pertine a suspensão dos leilões.

Entretanto, além da suspensão dos leilões, pretende a parte autora seja a ré obstada de indicar seu nome e CPF para negativação junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Dos fatos narrados na própria inicial é inequívoco ser a parte autora devedora, uma vez que pelas razões indicadas não conseguiu adimplir a obrigação assumida por meio do contrato de empréstimo (mútuo) e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia firmado com a ré.

Portanto, ausente o fumus boni iuris, requisito legal imprescindível à concessão da medida pretendida,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência relativamente a obrigação de não fazer.

Cite-se
o requerido para querendo contestar no prazo legal.

Postergo
a designação da audiência de conciliação para momento oportuno.

Às providências.

Sorriso, datado e assinado digitalmente.”
(destaquei).

Pois bem.

Analisando os autos de origem, observa-se em seara de mérito recursal que a insurgência interposta não deve prosperar.

Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora recorrente confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor.

De outra feita, em relação a arguição de nulidade dos leilões por falta de regular intimação da devedora, dos autos de origem observo que
a ora agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora
, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Veja-se:

Destarte, não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.

De outra feita, cumpre assinalar que esta Câmara julgadora tem o entendimento de que
“é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel”
. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA, BEM COMO ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGOS 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/97 – AUSÊNCIA – NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel” (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”
(N.U 1010758-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

No caso concreto, após a consolidação da propriedade e
antes da realização dos leilões do imóvel
, infere-se que foram empreendidas
diversas
tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas para 31/01/2024 (1° leilão) e 07/02/2024 (2° leilão),
nos endereços Rua Senador João Batista Leite da Silva, 6 Araés Cuiabá/MT 78005−590; Rua Trento, 497 Apto. 04, Lote 04 da Quadra 18 Vila Romana Sorriso/MT 78891−167 (endereço do contrato Id. Num. 140133571 - Pág. 2); Travessa Junho, s/nº Lote 05 da Quadra 138H Gleba Sorriso Sorriso/MT 78890−206; tendo todas restado infrutíferas
(Id. 154952900), sendo então publicado edital de leilão (Id. 154952912), de modo a não merecer qualquer reparo a decisão hostilizada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, § 3º DA LEI 9.514/97
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem. Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido pelso correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração. Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente.”
(TJ-MT 10478454120198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE IMÓVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA – EXCEÇÃO - LEI Nº 8.009/90 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL -
LEILÃO - LEI Nº 9.514/97 - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - PREJUDICIALIDADES – INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI Nº 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2 -A e B NA LEI Nº 9.514/97
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUIVOCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor. Nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997, a intimação poderá se dar mediante edital, nos casos em que restaram infrutíferas as tentativas de notificação pessoal. Não há que se falar em nulidade do leilão tendo em vista que o mesmo foi designado para data anterior à obrigatoriedade imposta pela Lei nº 13.465/2017.”
(TJ-MT - AC: 10081022720198110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Ademais, embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura.

Outrossim, não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1° da Lei nº. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.

Além disso, inexiste o
periculum in mora
a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas (Ids. Num. 154952898 - Pág. 1 e Num. 154952899 - Pág. 1), propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024